Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA RENDA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno prejudicado.
2. "A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). ( )" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 740.681/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2.1. Alegação de ato atentatório à dignidade da justiça afastada.
3. inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada que, reportando-se tanto ao fato de que, “tanto na sentença que fixou os alimentos quanto no acórdão que os reduziu a 10% sobre os rendimentos brutos do requerente junto ao ONS, salientou-se que a obrigação alimentar possui caráter complementar, tendo em vista que a requerida possui renda própria, proveniente de uma aposentadoria junto ao INSS e do labor em clínica odontológica de sua propriedade”, como a mudança significativa na renda do alimentante, deferiu pedido de antecipação de tutela para exonerar, provisoriamente, a obrigação de pagar alimentos à agravante.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.